Tribunal: TJSP
Processo: 0020518-84.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0020518-84.2018.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é peticionário
CARLOS EDUARDO SANTOS ARAUJO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a presente revisão criminal para reduzir
as penas impostas ao peticionário a cinco anos e dez meses de reclusão e 583 diárias,
pelo crime do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, e a três anos e seis meses de reclusão
e onze dias-multa, pelo crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do
Desarmamento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020518-84.2018.8.26.0000
Comarca de Carapicuíba
Peticionário: Carlos Eduardo Santos Araújo
Voto no 43.498
Vistos.
I O peticionário foi condenado no Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Carapicuíba às penas de seis anos e oito meses reclusão, em regime
fechado, e 583 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e
ainda à pena de quatro anos de reclusão por infração ao artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/06.
A r. sentença condenatória foi objeto de recurso a este E. Tribunal que,
por sua C. 4a Câmara Criminal, a ele negou provimento.
Pela presente revisional pretende o peticionário desconstituir o julgado
no tocante às penas, alegando seu combativo defensor que o acréscimo de um terço pela
reincidência, adotado em primeiro grau de jurisdição, não deve prevalecer porquanto
carente de fundamentação idônea.
Apensado aos autos da ação penal, o pedido recebeu parecer desfavorável
da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II Condenado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma, o
peticionário não questiona o mérito da r. decisão condenatória, buscando tão só, por
meio desta revisão criminal, a redução das penas que, sob a ótica da defesa, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
exagerada no tocante ao aumento pela reincidência.
De fato, na dosimetria penal, após a fixação das penas-base em seus
mínimos legais, o d. Magistrado sentenciante aumentou-as de um terço pela
reincidência, sem apontar qualquer motivo que o levou a tal decisão, na medida em que,
a praxe nessas hipóteses, é a aplicação de aumento de um sexto, como tem sido
reiteradamente decidido.
Assim, é de ser deferida a presente revisão para reduzir as penas do
peticionário a cinco anos e dez meses de reclusão e 583 diárias, pelo crime do artigo 33,
caput, da Lei de Tóxicos e a três anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa, pelo
crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.
III Ante o exposto, defere-se a presente revisão criminal para reduzir as
penas impostas ao peticionário como acima referido.
João Morenghi
Relator
jm